Tribunal: TJSP
Processo: 2074100-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Decisão afastou a suspensão do processo por força da determinação contida em decisão proferida pelo STF – acordo que não diz respeito às questões debatidas na ACP – Coisa julgada – Ocorrência – Acordo coletivo - Adesão - Necessidade de interesse por parte do poupador e perfeito equacionamento das questões - Eficácia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Decisão afastou a suspensão do processo por força da determinação contida em decisão proferida pelo STF – acordo que não diz respeito às questões debatidas na ACP – Coisa julgada – Ocorrência – Acordo coletivo - Adesão - Necessidade de interesse por parte do poupador e perfeito equacionamento das questões - Eficácia imediata com relação à ACP e com as execuções em curso - Inocorrência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2074100-28.2019.8.26.0000, da Comarca de Paraibuna, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada JACYRA PRADO GONCALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JACYRA PRADO GONCALVES
VOTO no 123.447
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Decisão afastou
a suspensão do processo por força da determinação contida em
decisão proferida pelo STF acordo que não diz respeito às
questões debatidas na ACP – Coisa julgada Ocorrência Acordo
coletivo - Adesão - Necessidade de interesse por parte do
poupador e perfeito equacionamento das questões - Eficácia
imediata com relação à ACP e com as execuções em curso -
Inocorrência.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que
afastou a suspensão do processo por força da determinação contida na decisão proferida
pelo Supremo Tribunal Federal, na Ação de Arguição de Preceito Fundamental ADPF no
165/DF e nos Recursos Extraordinários com Repercussão Geral RE 626.307, RE
591.797, RE 631.363 e RE 632.212, correspondentes aos Temas 264, 265, 284 e 285, onde
foi homologado acordo coletivo e determinada a suspensão de todas as ações, não havendo
como decidir enquanto existirem temas a serem enfrentados pelos Tribunais Superiores.
Pugna o agravante pela reforma da decisão agravada, para determinar a
suspensão do processo nos termos referido no acordo.
É O RELATÓRIO
De fato, não é caso de suspensão do processo.
O acordo formulado e mencionado na decisão agravada não diz respeito
diretamente às questões debatidas nas diversas execuções que envolvem a Ação Civil
Pública na qual foi proferida sentença que fez a anteriormente mencionada coisa julgada.
É claro que na forma do acordo celebrado, deixa-se ao critério dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poupadores que entenderem pertinente formularem acordo com o executado tomando por
base critério das avenças homologadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, mas em
nenhum momento existe ordem daquele Sodalício de suspensão dos processos de
execução, o que nem mesmo seria possível, apesar de, a princípio, todos os processos
envolverem a mesma matéria.
Logo, apenas nos processos em que os exequentes demonstrarem interesse
em acordo (o que não é o caso desses autos) é que se poderá aplicar o conteúdo dos
acordos homologados no Supremo Tribunal Federal e desde que perfeitamente
equacionados para as hipóteses em que isto se pretenda ver aplicado, restando claro,
portanto, que a homologação dos antes mencionados acordos não têm qualquer eficácia
imediata quer com relação à Ação Civil Pública, quer com relação às execuções em curso,
motivo pelo qual descabida a suspensão requerida.
Assim sendo, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator